Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. DOMÍNIO DOS FATOS. AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS. COMPROVAÇÃO PELO RÉU. PROVA DIABÓLICA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão. Isso porque a fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo quando se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência quanto à produção de prova.
2. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
4. Adotada a regra estática de produção de provas, deixando a parte autora de lastrear a existência do fato no qual se fundamenta sua pretensão, correto o julgamento de improcedência do pedido autoral.
5. Recurso não provido.